Tribunal: TJDFT
Processo: 0711397-80.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA COM DIREITO A UMA VAGA DE GARAGEM. NÚMERO DE VAGAS INSUFICIENTE PARA TODOS OS CONDÔMINOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Teoria da Asserção, condições da ação são examinadas à luz dos fatos narrados na inicial, reservando-se ao mérito cognição exauriente. No que tange à legitimidade passiva, analisa-se a pertinência subjetiva da ação decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes. Indaga-se se a parte apontada para ocupar o polo passivo da demanda pode, em tese, responder pelos efeitos da sentença. Do narrado na inicial, evidenciada a relação consumerista entre os litigantes. 1.1. Havendo correlação entre os sujeitos indicados na relação de direito material e aqueles que figuram nos polos da presente ação.
2. No caso, a convenção de condomínio comprova que as vagas são insuficientes e seu uso depende da ordem de chegada a disponibilidade. Inexiste comprovação de que tal convenção foi entregue à consumidora. 2.1. O art. 54 do CDC preconiza que “§ 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão”. Assim, embora haja na convenção de condomínio a mencionada limitação, ela deveria constar do contrato assinado pelas partes.
3. A possibilidade de a consumidora ficar em algum momento sem vaga na garagem é insuficiente para causar dano moral.
4. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e, na extensão, desprovidos.